Tribunal: TJDFT
Processo: 0713841-80.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713841-80.2022.8.07.0001 RECORRENTE: DARCICLEIDE BEZERRA DE SOUSA RECORRIDO: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA. RECONVENÇÃO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. APLICABILIDADE DA LEI N° 9.514/1997. TEMA REPETITIVO N° 1.095 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). REVISÃO CONTRATUAL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. RESCISÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO COM RETORNO AO “STATUS QUO ANTE” E RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. IMPOSSIBILIDADE. SUPRIMENTO DE OMISSÃO EXISTENTE NA PARTE DISPOSITIVA DA SENTENÇA. NECESSIDADE DE VIABILIZAR CORRETA EXECUÇÃO DO JULGADO. 1. Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do REsp n° 1.891.498/SP (Tema Repetitivo n° 1.095), os contratos de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária, registrados em cartório, são regidos pela Lei n° 9.514/1997, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor (CDC). 2. Em observância ao princípio da força obrigatória dos contratos (“pacta sunt servanda”) e à excepcionalidade da intervenção do Poder Judiciário para revisar contratos privados (art. 421, parágrafo único, do Código Civil), não se revela possível modificar o índice de correção monetária (IGPM) previsto no instrumento contratual firmado entre as partes, mormente quando não demonstrada, de forma concreta, excessiva onerosidade suportada pela compradora. 3. Nos termos do art. 26, “caput”, e art. 27, “caput”, ambos da Lei n° 9.514/1997, caso o devedor fiduciante pretenda rescindir o contrato de compra e venda, este deve se submeter aos efeitos do seu inadimplemento, em especial a consolidação do domínio e a consequente alienação do bem pelo credor fiduciário. 4. Em que pese a possibilidade de o devedor fiduciante buscar a rescisão unilateral do contrato de compra e venda do imóvel, esta deve ocorrer com base na Lei n° 9.514/1997, de forma que não é possível a pretensão de retorno ao “status quo ante”, com a simples restituição dos valores desembolsados e a devolução do imóvel ao credor fiduciário. 5. Com vistas a viabilizar a correta execução do julgado e evitar prejuízos em desfavor da parte credora, deve-se suprir omissão existente na parte dispositiva da r. sentença, de modo a determinar que a devedora deve arcar com o pagamento das parcelas vencidas no curso do processo, além das que já tinham vencido no momento do ajuizamento desta ação. 6. Desprovimento do recurso de apelação interposto pela ré/reconvinte e provimento da apelação cível protocolada pela autora/reconvinda. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 317 e 478, ambos do Código Civil, ao concluir pela inexistência de onerosidade excessiva no contrato firmado entre as partes. Defende a abusividade da incidência do IGPM, haja vista a demonstração do reajuste desproporcional nas parcelas devidas, o que inviabilizou o regular adimplemento contratual. Pleiteia a revisão do contrato de compra e venda ou a rescisão, com a devolução, em parcela única de 90% (noventa por cento), dos valores pagos à autora. b) artigos 9° e 10, ambos do CPC, suscitando ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recuso especial não merece trânsito quanto à apontada ofensa aos artigos 317 e 478, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de inexistir respaldo fático ou jurídico apto a deferir os pleitos de revisão ou a rescisão do contrato de compra e venda firmado entre as partes, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual acostado aos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada contrariedade aos artigos 9o e 10o, ambos do CPC, porque “Nos termos do que dispõe o art. 105, III, a, da Constituição Federal, cabe ao Superior Tribunal de Justiça julgar, em recurso especial, as causas decididas, em única ou última instância, pelo órgão colegiado local. Nesse contexto, prevalece no STJ o entendimento de que o prequestionamento da matéria pressupõe o efetivo debate pelo Tribunal a quo sobre a questão suscitada nas razões do apelo nobre. (...) Ante a falta do necessário prequestionamento, impõe-se a incidência do óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.682.631/SC, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe de 14/11/2022). No mesmo sentido o EDcl no AgInt no AREsp n. 2.299.526/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 30/11/2023. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023